Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-60.2021.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEM VANESSA FERNANDES AMORIM - CPF: 029.289.411-26 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LAUDICEIA MONICA DA COSTA - CPF: 011.494.531-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1002722-60.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ELLEM VANESSA FERNANDES AMORIM

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE DIAMANTINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRINCÍPIO DA CONVENIÊNCIA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização formulado pela Recorrente ELLEM VANESSA FERNANDES AMORIM, em que sustenta a ilicitude da rescisão do contrato temporário antes do término da vigência contratual e em descompasso com as regras do Edital.

2.
No caso, restou comprovada que a Recorrida de forma motivada e fundamentada rescindiu unilateralmente o contrato temporário, conforme se infere: “Dessa forma, informamos que a candidata abaixo relacionada não apresentou evolução satisfatória após treinamento teórico e prático, além de faltas recorrentes e não atendimento as necessidades do trabalho.”

3.
Sabe-se que o contrato temporário possui caráter precário e cabe a Administração Pública em observância aos critérios da conveniência e oportunidade e de forma motivada justificar a rescisão do contrato temporário antes do seu término, como ocorreu no caso em litigio.

4.
Com efeito, entendo que não há qualquer direito a indenização formulado pela Recorrente, eis que a rescisão unilateral é legitima e legal, em ato discricionário em observância ao princípio da conveniência, em nítido interesse público.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ELLEM VANESSA FERNANDES AMORIM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022